Tribunal: TJES
Processo: 0001285-54.2018.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Resistência
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001285-54.2018.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEIDIANO NEVES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DENÚNCIA DE RESISTÊNCIA. PLEITO DE ARRAZOAMENTO EM INSTÂNCIA SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RITO SUMARÍSSIMO. VIOLAÇÃO AO ART. 42 DA LJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Relatório com base na denúncia (ID n.º 14005620, fls 01/02): “Extrai-se dos autos do inquérito policial que instrui a presente que no dia 14 de maio de 2018, por volta das 22hl4min, a polícia militar foi acionada para comparecer na Fazenda Cachoeira, zona rural da cidade de Brejetuba/ES, pois o denunciado em epígrafe portava uma faca e estava tentando agredir o irmão, José Márcio Reis da Silva, além de estar quebrando os móveis da casa. Quando os militares chegaram à residência da família depararam-se com Cleidiano muito agitado, agressivo e com a faca em punho. Ato contínuo, inconformado com a abordagem dos policiais que emitiram comando para que este cessasse as ações, o denunciado empreendeu tentativa em atacá-los, resistindo a ordem legal. Posteriormente foi o infrator contido pelos policiais e encaminhado ao PA de Brejetuba/ES onde foi medicado. Assim agindo, incorreu o denunciado nas sanções penais domiciliadas no artigo 329 "caput" do Código Penal Brasileiro, razão pela qual requer o Ministério Público, nos termos do art. 78 da lei 9.099/95, a citação e intimação deste para a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que, após o recebimento da denúncia, deverão ser ouvidas as testemunhas abaixo-arroladas e posteriormente interrogado o réu, para que ao final seja julgado e condenado nas penas que lhe couber”.

2. A sentença objurgada (ID n.º 14006026) julgou procedente a pretensão punitiva Estatal contida na denúncia, para condenar o acusado na pena de 2 meses de detenção pelo crime previsto no CP, art. 329, caput.

3. Através de apelação criminal (ID n.º 14006031), o Réu apresentou o interesse de recorrer, sem no entanto apresentar as razões recursais. Já o Parquet não apresentou contrarrazões.

4. A análise do mérito recursal encontra-se prejudicada. Conforme se verifica, o recorrente interpôs o recurso de apelação (ID n.º 14006031) de forma simples, requerendo expressamente a posterior apresentação das razões na instância superior, com fundamento no art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal. Ocorre que o presente feito tramita sob o rito sumaríssimo, regido pela Lei nº 9.099/95, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo (CP, art. 329, caput, com pena máxima de 2 anos). Em razão do princípio da especialidade, a norma geral do Código de Processo Penal é afastada pela regra específica contida no art. 82, § 1º, da Lei dos Juizados Especiais, que impõe a apresentação simultânea da petição de interposição e das razões recursais.
A referida norma dispõe:

Art. 82. [...] § 1º A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

Dessa forma, a apresentação do recurso desacompanhado de suas razões configura irregularidade formal insanável, que acarreta a preclusão consumativa. A inobservância de regra processual cogente, específica do rito dos Juizados Especiais, impede o conhecimento do apelo, por ausência de pressuposto de admissibilidade.

5. Da conclusão.

APELAÇÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA, EM RAZÃO DA SUA INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DAS RESPECTIVAS RAZÕES, EM INOBSERVÂNCIA AO ART. 82, § 1º, DA LEI 9.099/95.

6.

Sem custas e honorários

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)